Tribunal: STF
Processo: RE 90116
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO
DE QUE O ART. 15, PARAGRAFO 1, DA LEI N 4.862/65, SÓ SE REFERE A
DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, EXCLUIDAS, POIS, AS
PROLATADAS NA ESFERA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.